Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-08.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0015473-08.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVIDENCIA V I S T O S. Trata-se de recursos de Apelação e adesivo interpostos contra a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Civil Pública no 0015473-08.2010.8.07.0001 (Processo Físico no 2014.01.1.140154-8), ajuizada pela Associação Brasileira de Previdência – ABRAPREV em desfavor do Banco da Amazônia S/A, julgou procedentes os pedidos para “condenar o réu a pagar a todos os poupadores que comprovarem tal qualidade por ocasião do cumprimento individual do julgado a diferença entre o percentual aplicado e o devido na data-base nos meses de março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%) e janeiro/91 (21,87%), a incidirem sobre o saldo existente nas contas poupanças, na data em que foi efetuado o crédito de cada correção monetária relativa aos Planos Collor I e II a que têm direito os poupadores” (Num. 9212381 - Pág. 6/7). No julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 165, realizado na Sessão Virtual de 16/05/2025 a 23/03/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reafirmou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, condicionando o direito de indenização por eventuais diferenças de correção monetária resultantes dos aludidos planos econômicos a adesão ao acordo coletivo homologado no bojo da ADPF 165, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da respectiva ata de julgamento. Confira-se o teor da decisão: “O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.” Outrossim, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 632.212, ocorrido na Sessão Virtual de 06/06/2025 a 14/06/2025, o STF fixou a seguinte tese: “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação.” Colaciono, oportunamente, a íntegra da referida decisão: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 285 da repercussão geral, (i) deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1o, do RISTF) e determinar que outro seja proferido considerando a constitucionalidade do Plano Collor II e que a parte autora seja informada que, caso manifeste interesse, o pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança se dará nos termos do acordo coletivo e seus aditivos celebrados, conforme definido pela ADPF 165; (ii) revogou a determinação, datada de 16/04/2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285); (iii) fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado”; e, por fim, (iv) determinou que se oficiem aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor II, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo, e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025.” Assim, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, concedo a ambas as partes o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre as decisões de mérito proferidas na ADPF 165 e no RE 632.212 (Tema 285). I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator